Tribunal: TJDFT
Processo: 0744663-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198)0744663-81.2024.8.07.0001 APELANTE: MARIA CRISTINA GUIMARAES APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Intime-se o Banco Bradesco Financiamentos S.A., e seu advogado, Dr. Frederico Alvim Bites Castro, OAB/DF 41.449, para que se manifestem sobre a petição de ID 75691804, e sobre o acordo em anexo relacionado ao contrato de financiamento no 3651107848 firmado entre as partes, no prazo de 05 (cinco) dias. Na oportunidade, deve o patrono da parte apelada, Dr. Frederico Alvim Bites Castro, OAB/DF 41.449, apresentar procuração nos autos com poderes especiais para transigir, conforme art. 105 do Código de Processo Civil. Publique-se. 18 de setembro de 2025 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator